Tribunal: STF
Processo: HC 271708
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de R.A.C., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao RE no AgRg no AREsp nº 3.089.225/CE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão.
Consta dos autos a condenação do paciente à pena de 15 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao recurso defensivo, a fim de manter a sentença. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos, sob o fundamento de que a matéria configuraria inovação recursal.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Ribeiro Dantas declarou a intempestividade do agravo em recurso especial (e-doc. 3). O recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado pelo Ministro Luis Felipe Salomão (e-doc. 4).
Neste writ, sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal diante da intempestividade equivocadamente reconhecida, uma vez que: “a aplicação irrestrita do prazo em dias corridos, desconsiderando o art. 219 do CPC/2015 aplicado subsidiariamente ao processo penal, implica violação ao princípio da segurança jurídica e ao devido processo legal” (e-doc. 1, p. 4). 
Assevera, ainda, a nulidade absoluta do depoimento especial devido à ilegalidade em sua produção, argumentando que o depoimento da vítima — tendo 3 anos de idade à época dos fatos — foi colhido em desconformidade com os requisitos legais e técnicos exigidos.
Aduz, lado outro, a omissão das instâncias ordinárias no enfrentamento da questão, de modo a consolidar a violação ao dever de motivação das decisões judiciais.
Requer, ao final:
“a) Preliminarmente, a concessão de medida liminar, determinando a suspensão da execução da pena privativa de liberdade imposta ao Paciente RAIMUNDO AGUIAR DA CUNHA até o julgamento definitivo do presente habeas corpus, ou, alternativamente, a concessão de regime menos gravoso, até que o mérito seja apreciado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal; 
b) No mérito, seja o presente habeas corpus conhecido e provido para:
b.1) Reconhecer a tempestividade do Recurso Especial interposto em 16/04/2025, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que aprecie o mérito do AREsp nº 3.089.225/CE; ou, subsidiariamente,
b.2) Reconhecer, independentemente da questão processual, a nulidade absoluta do Depoimento Especial colhido em desconformidade com os artigos 5º, 6º, 8º e 11, § 1º, da Lei nº 13.431/2017 e art. 22, § 2º, do Decreto nº 9.603/2018, determinando a anulação do processo desde a fase de produção da prova, com retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento após regular produção probatória; ou, sucessivamente,
b.3) Reconhecer a insuficiência probatória para sustentar a condenação, com a consequente absolvição do Paciente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de prova judicial idônea da autoria e da materialidade do delito imputado.” (e-doc. 1, p. 19)

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela parte agravante contra decisão monocrática proferida com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão de intempestividade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de embargos de declaração que não foram conhecidos pelo Tribunal de origem, com fundamento na inovação recursal, é apta a interromper o prazo para a interposição de recurso especial, de modo a afastar a intempestividade reconhecida na decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Constata-se que o acórdão de apelação foi publicado em 26/11/2024, iniciando-se o prazo em 27/11/2024 e encerrando-se em 11/12/2024, de modo que o recurso especial interposto apenas em 16/04/2025 foi apresentado fora do prazo legal. 
4. Os embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação não foram conhecidos pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não se qualificam como ato processual apto a interromper o prazo para interposição de novo recurso, devendo ser considerada, como marco inicial da contagem, a publicação do acórdão de apelação.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade, manifesta inadmissibilidade (como nas hipóteses de inovação recursal) ou caráter protelatório, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos, inclusive o recurso especial. Precedentes. 
6. À vista da data da publicação do acórdão de apelação e da data de interposição do recurso especial, bem como da ausência de efeito interruptivo dos embargos de declaração não conhecidos, mantém-se a conclusão pela intempestividade do recurso especial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu do recurso especial por intempestividade.” (e-doc. 3)

No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
(...)
No caso, observo que o recorrente foi intimado do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em 26/11/2024 (fl. 318). O recorrente opôs embargos de declaração em 25/11/2024 (fls. 345-350), os quais não foram conhecidos (fls. 370-377). O recurso especial ora analisado foi interposto em 16/04/2025 (fls. 388-406), sendo, portanto, intempestivo.
Com efeito, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade ou por serem manifestamente protelatórios ou incabíveis (como nas hipóteses de inovação recursal), não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso.
(...)
Como se vê acima, não existe a distinção citada pelo agravante. Na linha dos precedentes aqui colacionados, a inovação recursal (vedada pela preclusão consumativa) é, sim, um dos motivos possíveis para o não conhecimento dos embargos de declaração, com a consequente inexistência de efeito interruptivo do prazo recursal. Isso não se trata de ofensa à não surpresa (até porque a própria decisão de inadmissão do recurso especial na origem constatou a intempestividade), violação à proteção da confiança ou ao art. 1.026 do CPC. A decisão agravada apenas aplicou a jurisprudência mais recente deste STJ sobre o tema - inclusive com precedentes mais recentes do que qualquer dos julgados citados pelo agravante, que não demonstrou ser diverso o entendimento desta Corte Superior. Assim, os embargos de declaração não conhecidos na origem, com fundamento na vedação à inovação recursal e na preclusão consumativa, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 
Nesse contexto, como o pleito aclaratório não foi conhecido, deve-se considerar a publicação referente ao julgamento do recurso de apelação em 26/11/2024 (fl. 318), diante do qual o prazo de 15 dias se encerraria de 11/12/2024. Constata-se que o recurso especial, apresentado somente no dia 16/04/2025 (fls. 388-406), foi claramente oferecido fora do prazo legal, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, do CPC - Lei 13.105/2015 -, e o art. 798 do CPP. Desse modo, o recurso especial apresenta-se intempestivo.” (e-doc. 3, p. 3-6)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão de admissibilidade de recurso especial pelo Tribunal de origem diante do reconhecimento da intempestividade da interposição. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem. Assim, por exemplo: 
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
 
“’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17). 

No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Demais disso, considerando que o acórdão recorrido não examinou as questões de mérito suscitadas no presente recurso, tampouco a Corte Estadual, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido: 

 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Por fim, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente